Tribunal: STF
Processo: Rcl 86340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. contra decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001190-77.2022.5.02.0050), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA firmou contrato de prestação de serviços de transporte de carga com o Sr. Everton Esteves de Lima na forma da Lei Federal nº 11.442/2007. 



    O Sr. Everton Esteves de Lima, enquadrado como Transportador Antônomo de Cargas – TAC, é inscrito na ANTT, é proprietário de veículo de carga e recebia mediante frete. Nesse sentido, a reclamante invocou a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Nos autos do processo nº 1001190-77.2022.5.02.0050 ocorreu a declaração da incompetência material da Justiça Especializada e determinação da remessa dos autos à Justiça Comum, em audiência realizada no dia 02 de agosto de 2024. 



    Em sede de Recurso Ordinário, os desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região conheceram do Recurso Ordinário interposto pelo Sr. Everton Esteves e deram provimento para processar e julgar a referida reclamação, determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento ao processo, inclusive com a necessária dilação probatória, até a pronúncia de novo julgamento.



    Após o lastro probatório e em nova decisão, o Juizo de primeiro grau julgou Improcedentes as pretensões formuladas pelo Sr. Everton Esteves. 



    O reclamante daquela reclamatória, então, interpos novo Recurso Ordinário, que foi conhecido e lhe dado provimento para reconhecer a relação empregatícia entre as partes e determinar a baixa dos autos para que fosse proferido um novo julgamento, agora analisando todos os demais pedidos relativos aos direitos pleiteados decorrentes da relação empregatícia. 



    Assim, em cumprimento ao decidido pelo Regional o Juizo de primeiro grau julgou “procedentes em parte” as pretensões formuladas na presente reclamatória, considernado o vínculo empregatício reconhecido pelos desembargadores em Recurso Ordinário. 



    A presente Reclamante, inconformada com a decisão, interpos Recurso Ordinário que aguarda julgamento.



    Conforme se extrai do julgamento da ADC 48 do STF e da ADI 3961, não se reconhece vínculo empregatício entre o TAC (transportador autônomo de cargas) e a ETC (empresa de transporte rodoviário de cargas) caso sejam observadosos requisitos formais, na forma dos incisos I e II, do § 1º, do art. 2º, da Lei 11.442/07: cumpridos os requisitos formais previstos na legislação, o transportador autônomo que presta serviços em veículo próprio, sem subordinação, assumindo os riscos da atividade econômica, não faz jus ao reconhecimento do vínculo de emprego, porquanto se trata de relação autônoma e de natureza comercial, regida por lei especial nos termos dos artigos 2o e 4o, §1o, da Lei no 11.442/07. 



    Portanto, merece ser julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar as decisões proferidas nos autos do processo nº 1001190-77.2022.5.02.0050 pelos julgadores do TRT da 2ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. TRT da 02ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 1001190-77.2022.5.02.0050, reconhecendo a competência da Justiça Comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes, bem como seja extinta e arquivada a execução trabalhista que tramita na 50ª Vara do Trabalho do Tribunal da 02ª Região, onde figura como autor o Sr. Everton Esteves de Lima”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é a ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sintetizado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Sem razão a parte reclamante. 



    Na origem, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela parte beneficiária para reformar a sentença de improcedência e reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, assim se manifestando no ponto de interesse:



    “Portanto, o que se deve ter em vista não é a busca da validação da pactuação civil prevista na Lei 11.442/07, como feito na Origem, mas perscrutar-se, a priori, na prova produzida, a existência dos elementos essencialmente caracterizadores do típico vínculo empregatício, nos moldes previstos pelo artigo 3º da CLT. É essa a vocação fixada em nível constitucional da Justiça do Trabalho.



    Aliás, convém destacar que o "Comprovante de Consulta de Transportador" deixa claro que o reclamante só teve emitido o registro de TAC - Transportador Autônomo de Cargas perante a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres em 13/08/2021, após o término da relação jurídica havida entre as partes, conforme as datas incontroversas apontadas na inicial (ID 7c4707d - Pág. 5).



    Ocorre que, nos termos do artigo 2º da Lei nº 11;442/07, "A atividade econômica de que trata o art. 1º desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT" (grifei), exigência que, repito, não foi cumprida no caso vertente, o que, a meu ver, é suficiente a inquinar de nula a contratação formalizada.



    [...]



    É esse o caso dos autos, em que o reclamante é motorista prestando serviços para a reclamada, empresa que tem como objeto social o transporte rodoviário de encomendas e cargas (ID 120978e - Pág. 11- cláusula 4 do contrato social), a qual, aliás, mantém motoristas registrados como empregados na mesma função do reclamante. 



    Assim, por todos os elementos de prova mencionados e mediante sua subsunção à legislação de regência, entendo provada a relação empregatícia entre as partes, razão pela qual dou provimento ao apelo e determino a baixa dos autos à MM. Vara de origem para que profira novo julgado agora analisando todos os demais pedidos relativos aos direitos pleiteados decorrentes da relação empregatícia ora reconhecida, como entender de direito, ficando prejudicada a análise de todas as demais matérias devolvidas pelo recurso e pelas contrarrazões, as quais poderão ser oportunamente renovadas, se for o caso.” (eDoc. 3, fls. 484-487). 



     



    Como se vê, com base no conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal reclamado concluiu pela não caracterização da atividade do trabalhador como transporte autônomo de cargas, pela comprovação de inexistência de inscrição prévia do interessado junto à ANTT, do que depende a incidência do regime jurídico da Lei 11.442/07, conforme prevê o caput do seu art. 2º. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente